Tribunal: TJSP
Processo: 2183694-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de expedição de oficio de pesquisa no sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Bacen (CCS) - Indeferimento em primeiro grau - Recurso do exequente – Descabimento - Cadastro que constitui ferramenta destinada à apuração de crimes financeiros, não servindo para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, o que sequer cabe nos autos, considerando que a busca

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de expedição de oficio de pesquisa no sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Bacen (CCS) - Indeferimento em primeiro grau - Recurso do exequente – Descabimento - Cadastro que constitui ferramenta destinada à apuração de crimes financeiros, não servindo para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, o que sequer cabe nos autos, considerando que a busca pelo sistema SisbaJud contempla as instituições do cadastro em questão – Medida inócua - Precedentes desta E. Corte e Câmara - Despacho mantido – Recurso não provido.